Tribunal: CARF
Processo: 10660.724952/2011-63
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DENNY MEDEIROS DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-11-18

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10660.724952/2011-63
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-010.533 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
7 de outubro de 2021
Recorrente
POLIAGRO AGROPECUARIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2008
LANÇAMENTO. ERRO NA INDICAÇÃO DO SUJEITO PASSIVO.
RESPONSÁVEL TRIBUTÁRIO. VÍCIO MATERIAL.
Ocorrendo a extinção do contribuinte originário em razão de operação
societária extingue-se o lançamento por vício material.

Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento ao
recurso voluntário para anular o lançamento fiscal por vício material, nos termos do voto
condutor. Vencidos os Conselheiros Francisco Ibiapino Luz, Marcelo Rocha Paura e Denny
Medeiros da Silveira, que negaram provimento ao recurso. Manifestou intenção de apresentar
declaração de voto o Conselheiro Denny Medeiros da Silveira. Este julgamento seguiu a
sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 2402-
010.532, de 7 de outubro de 2021, prolatado no julgamento do processo 10660.724951/2011-19,
paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Denny Medeiros da
Silveira (Presidente), Márcio Augusto Sekeff Sallem, Gregório Rechmann Júnior, Francisco
Ibiapino Luz, Ana Claudia Borges de Oliveira, Marcelo Rocha Paura (suplente convocado),
Renata Toratti Cassini e Rafael Mazzer de Oliveira Ramos.
Relatório

O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Tratou-se de notificação de lançamento e respectivos demonstrativos, por meio da
qual se exigiu o pagamento do ITR do Exercício: 2008, acrescido de juros moratórios e multa de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10660.724952/2011-63
Fl. 114
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-010.533 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10660.724952/2011-63

ofício, totalizando o crédito tributário de R$ 403.215,85, relativo ao imóvel rural denominado
“Fazenda Lagoa”, com área de 1.028,0 ha, NIRF 7.051.616-2, localizado no município de Boa
Esperança/MG.
Constou da Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal a citação da
fundamentação legal que amparou o lançamento e as seguintes informações, em suma, que, após
intimado, o sujeito passivo não comprovou a área efetivamente utilizada para plantação com
produtos vegetais, por isso esse item foi alterado, nos termos do art. 10, § 1o, inciso V, alínea “a”
da Lei no 9.393/1996.
Intimada, a impugnação foi apresentada tempestivamente pela empresa Presença
Participações e Investimentos S/A.
Em julgamento pela DRJ, o lançamento foi mantido, conforme destaco a ementa
abaixo:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2008
Erro na Identificação do Sujeito Passivo. Sucessão Empresarial.
Inocorrência.
O Auto de Infração lavrado contra a empresa incorporada ou sucedida,
por si só, não acarreta a nulidade do processo por erro na identificação do
sujeito passivo, sobretudo quando as intimações, termos e atos
processuais são cientificados à empresa incorporadora/sucessora e
atendidos, inclusive a ciência do auto de infração, não havendo qualquer
prejuízo à defesa do contribuinte, principalmente quando a incorporação
se deu dentro do mesmo grupo econômico.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Intimada, a Recorrente interpôs recurso voluntário, no qual protesta pela reforma
da decisão.
Sem contrarrazões.
É o relatório.

Fl. 115
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-010.533 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10660.724952/2011-63

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, ressalvando o meu entendimento pessoal expresso
na decisão paradigma, reproduz-se o voto consignado no acórdão paradigma como razões de
decidir. 1
Da Admissibilidade do Recurso Voluntário
O recurso voluntário (fls. 91-99) é tempestivo e atende os demais requisitos de
admissibilidade. Deve, portanto, ser conhecido.

Do Mérito
Em recurso, a Recorrente alega duas questões:
i)
Nulidade da Notificação de Lançamento Erro na Indicação do Sujeito
Passivo Pessoa Jurídica Extinta; e,
ii)
Alteração dos Fundamentos da Notificação de Lançamento pela Decisão
da DRJ Impossibilidade

A meu ver, tais argumentos serão analisados ao mesmo tempo, como adiante farei.
Contra a Recorrente POLIAGRO AGROPECUARIA LTDA. exigiu-se o pagamento do
ITR do Exercício 2007, acrescido de juros moratórios e multa de ofício, relativo ao
imóvel rural denominado “Fazenda Lagoa”, com área de 456,4 hectares, NIRF
7.051.616-2, localizado no município de Boa Esperança/MG.
De acordo com o Termo de Intimação Fiscal (fl. 11), a Recorrente foi intimada em
26/07/2011 (fl. 13) a apresentar os documentos. Em manifestação protocolizada pela
empresa Presença Participações e Investimentos S/A (fl. 14), foi requerida a
prorrogação de prazo para providenciar os documentos solicitados.
Intimada a Recorrente, por via postal, em 20/12/2011 (AR de fl. 39), a impugnação foi
apresentada pela empresa Presença Participações e Investimentos S/A, na qual informou
que em 04/01/2010, conforme aprovada na Assembleia Geral Extraordinária a empresa
Poliagro Agropecuária Ltda. (Recorrente) foi incorporada pela Empresa Presença
Participações e Investimentos S/A (Impugnante), sendo que a incorporação foi
registrada junto à Receita Federal do Brasil e o Comprovante de Inscrição e de Situação
Cadastral do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica e Certidão de Baixa de Inscrição do
CNPJ apontam sua situação como “Baixada” por incorporação com data de janeiro de
2010 (fls. 54-67).
Em decisão recorrida, assim fundamentou a manutenção do lançamento, conforme
destaque:
O lançamento impugnado é relativo ao Exercício 2007, cujo fato gerador ocorreu
no dia 1o de janeiro de 2007, quando a interessada ainda figurava como
proprietária do imóvel tributado, conforme consta do extrato da DITR, de fls. 26
a 32 e da pesquisa efetuada no sistema da RFB (Cafir), fl. 35, que identificou a
interessada como contribuinte do ITR.

1 Deixa-se de transcrever a declaração de voto apresentada, que pode ser consultada no acórdão paradigma desta
decisão.
Fl. 116
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-010.533 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10660.724952/2011-63

Portanto, não se pode negar que ela figurava na condição de contribuinte do
ITR/2007 em relação ao imóvel.
O CTN trata da responsabilidade dos sucessores em seção específica do capítulo
sobre Responsabilidade Tributária, onde encontramos os artigos 129 e 130, que
assim dispõem:
[...]
Tais dispositivos não afastam a condição de contribuinte do alienante com
relação aos tributos cujos fatos geradores ocorreram quando a mesma ainda tinha
a propriedade do imóvel, da mesma forma que não definem em nome de quem
deve ser lançado o tributo em caso de sucessão. Observe-se que o art. 129, para
fins de apuração de responsabilidade, não diferencia se os créditos tributários já
estão definitivamente constituídos, em curso de constituição ou foram
constituídos posteriormente ao ato de sucessão.
Trata o presente caso de um fato considerado legalmente como incorporação,
onde a empresa incorporada é tida extinta, ficando os sucessores responsáveis
pelas obrigações – inclusive tributárias da empresa sucedida.

Como bem apontado, quando da lavratura do auto de infração a pessoa jurídica já havia
sido extinta, não possuindo mais registros que viabilizassem a apresentação de
instrumentos que legitimassem sua representação, neste cenário soa como consequência
lógica a impossibilidade de constituição do crédito tributário em desfavor desse sujeito,
tanto é assim que própria legislação define no artigo 132, do Código Tributário
Nacional:
Art. 132. A pessoa jurídica de direito privado que resultar de fusão,
transformação ou incorporação de outra ou em outra é responsável pelos tributos
devidos até à data do ato pelas pessoas jurídicas de direito privado fusionadas,
transformadas ou incorporadas.
Parágrafo único. O disposto neste artigo aplica-se aos casos de extinção de
pessoas jurídicas de direito privado, quando a exploração da respectiva atividade
seja continuada por qualquer sócio remanescente, ou seu espólio, sob a mesma
ou outra razão social, ou sob firma individual.

Oportuno, nos termos da Lei 9.393, de 19 de dezembro de 1996, que dispõe sobre o
Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural – ITR, tem-se:
Art. 4o Contribuinte do ITR é o proprietário de imóvel rural, o titular de seu
domínio útil ou o seu possuidor a qualquer título.

E, cumprindo a previsão legal, impõe-se estabelecer que o responsável tributário neste
caso é o proprietário de imóvel rural, o titular do seu domínio útil ou o seu possuidor a
qualquer título.
Assim, no presente caso, vejo a existência de erro na indicação do sujeito passivo, erro
este que traz consequências insustentáveis para manutenção do lançamento.
Neste sentido, o erro na indicação do sujeito passivo no caso de lançamento efetuado
em nome de contribuinte extinto por incorporação é vício de natureza material. E neste
ponto, diante das peculiaridades dos autos, devo concordar com a Recorrente.
Aqui, menciono o Acórdão no 2402-009.218, de Relatoria da I. Conselheira Ana
Cláudia Borges de Oliveira, desta Turma, e que acompanhei.
Diante de todo o exposto, conheço do recurso e lhe dou provimento para reconhecer o
vício como de natureza material.
Fl. 117
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-010.533 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10660.724952/2011-63

Face ao exposto, voto por dar provimento ao recurso voluntário para reconhecer o vício
material do lançamento.

CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma citados
neste voto.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar provimento ao
recurso voluntário para anular o lançamento fiscal por vício material.

(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira – Presidente Redator

Fl. 118
DF CARF MF
Documento nato-digital